Tribunal: TJBA
Processo: 0506088-48.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506088-48.2014.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: KENNEDY FRANCA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VIVIANE TAVEIRA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. QUEDA DE ÁRVORE SOBRE VEÍCULO EM VIA PÚBLICA. DEVER DE GUARDA E MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REVELIA DO MUNICÍPIO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Caso em exame:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Feira de Santana contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização ajuizada pelo apelado, condenando o ente público ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) e materiais (R$ 5.000,00) devido à queda de árvore sobre o veículo do autor em via pública.

2. Questão em discussão:
Consiste em definir se restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil do Estado diante da omissão apontada (inexistência de ato ilícito, de danos comprovados e de nexo causal), se o valor da indenização por danos morais é exorbitante, e se cabe condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios de sucumbência.

3. Razões de decidir:

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público é objetiva, adotando-se a teoria da falha do serviço no caso de omissões relativas ao dever de manutenção e fiscalização de árvores em vias públicas.

Incontroverso o acidente e ausentes provas de excludentes (ônus não desincumbido pelo Município, que foi revel), resta patente o nexo causal.

Os danos materiais foram devidamente comprovados por documento de desembolso (R$5.000,00) não impugnado oportunamente.

O dano moral está caracterizado pela privação do uso do veículo associada ao desvio produtivo, revelando-se o
quantum
de R$6.000,00 proporcional e razoável.

A condenação do ente público ao pagamento de honorários de sucumbência é obrigação legal expressa (art. 85, § 3º, do CPC), não se confundindo com a isenção restrita ao pagamento de custas processuais.

4. Dispositivo e tese:
Recurso conhecido e não provido. Honorários majorados em 2% (dois pontos percentuais) sobre o valor da condenação já fixada.

Tese julgada:
"A omissão do Município na conservação e poda de árvores em vias públicas enseja responsabilidade civil objetiva por danos materiais e morais causados a terceiros, cabendo a condenação do ente público em honorários advocatícios sucumbenciais, que não se confundem com a isenção de custas judiciais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0506088-48.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante o
Município de Feira de Santana
e como apelado
Kennedy Franca Oliveira
,

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026
.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça